Tribunal: STF
Processo: Rcl 80860
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL proposta por NORMANDO FERREIRA DA ROCHA contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo interno em recurso extraordinário interposto perante aquela Corte.



    O reclamante alega que é parte em ação previdenciária (processo nº 0006651-02.2003.4.03.6183), ainda em trâmite e sem trânsito em julgado. 



    Relata que os autos foram remetidos ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região para eventual juízo de retratação quanto aos Temas 810 e 96. No entanto, embora o TRF-3 tenha se manifestado quanto ao Tema 810, não teria aplicado corretamente a tese firmada no Tema 96, mantendo a decisão que limita a incidência dos juros de mora até a data da conta de liquidação, e não até a requisição ou expedição do precatório, em desacordo com o entendimento vinculante do STF.



    Em suas palavras, “a manutenção da decisão ora reclamada seguirá causando danos ao segurado ora Reclamante, que teve prejuízo econômico no recebimento das parcelas atrasadas, proporcionando ao INSS enriquecimento sem causa, o que não fez justiça dada à decisão do C. STF (RE 579.431), não observada, o que deveria ter ocorrido já que a decisão recebeu efeito ‘erga omnes’”. 



    Ao final, pede a procedência da reclamação.



    É o relatório. Decido. 



    Defiro o benefício da gratuidade de justiça.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo o teor do acórdão reclamado (eDoc. 11):



    “O julgado recorrido recebeu a seguinte ementa (fl. 783): 



    PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – Razões de agravo interno nas quais não impugnados especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III, combinado com o art. 1.021, § 1º, todos do Código de Processo Civil de 2015. II – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero não conhecimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. III – Agravo Interno não conhecido.



    (...)



    Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal já definiu que a discussão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, de competência de outro tribunal, não possui repercussão geral. 



    Quando o STJ não analisar o mérito do recurso de sua competência, tal como verificado nestes autos, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria a rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido recurso, exigindo a apreciação dos dispositivos legais que versam sobre tais pressupostos. 



    No Tema n. 181 do STF, a Suprema Corte afirmou que "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional" (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010).”



    O reclamante ajuizou a presente reclamação contra acórdão do STJ que não conheceu do agravo interno em recurso extraordinário (eDoc. 11). Ocorre que a análise dos pressupostos de admissibilidade do agravo interno é matéria de índole infraconstitucional, cuja apreciação compete exclusivamente ao Superior Tribunal de Justiça, não cabendo rediscussão por meio de recurso extraordinário, nos termos do Tema 181-RG do STF.



    Ao não conhecer do agravo interno em recurso extraordinário, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, o STJ atuou no exercício regular de sua competência para a análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal. Assim, não há que se falar em usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



    Por fim, a reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Não é sucedâneo recursal nem instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, visto que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional dessa medida processual (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Com base nesse fundamento, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente